Tribunal: TJDFT
Processo: 0049197-32.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUÍZO DE REEXAME. ARTIGO 1.040, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RECURSO REPETITIVO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIADE DE CUMULAÇÃO. ENTENDIMENTO REVISTO.
1. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento sob a sistemática repetitiva (art. 1.036 do CPC/2015). Publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior (art. 1.040, II do CPC/2015).
2. As questões devolvidas para reexame, conforme art. 1.040, II do CPC/2015, dizem respeito à: a) possibilidade de inversão em desfavor da construtora, nos casos de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (Tema 971 do STJ); b) possibilidade de percepção cumulativa da multa prevista em cláusula penal com indenização por lucros cessantes (Tema 970 do STJ).
3. Este Colegiado, no julgamento de apelação, havia concluído pela impossibilidade de aplicação, em favor do consumidor, da multa estabelecida em cláusula penal exclusivamente em favor do fornecedor. O entendimento adotado, todavia, contraria a nova orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça que definiu que, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela pode ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Diante da necessidade de alinhamento do julgamento, na forma do art. 1.040, II do CPC/2015, ao entendimento sufragado pelo STJ, a conclusão anteriormente adotada deve ser revista.
4. Caso em que os prejuízos decorrentes da não fruição do imóvel encontram-se pré-fixados no contrato que estabelece o pagamento, em favor da construtora, de um por cento do valor atualizado do imóvel por mês de atraso, representando o proveito econômico que o bem normalmente produziria, podendo essa mesma penalidade ser aplicada em benefício dos compradores. No entanto, por caracterizar a incidência de verba de mesma natureza e escopo que a indenização por lucros cessantes, deve-se optar por uma ou outra, consoante delineado pelo STJ.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.